Tribunal: TJMT
Processo: 1008711-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008711-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA DA SILVA DENIZ - CPF: 061.926.851-42 (RECORRENTE), RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), XO MANO VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.516.844/0001-01 (RECORRIDO), VINNICYUS RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 045.548.591-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 872.379.381-34 (RECORRIDO), JEANY DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 061.470.061-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo de ofício a incompetência territorial do 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, com base em cláusula de eleição de foro constante em contrato de compra e venda de veículo que indicava a Comarca de Cuiabá/MT como competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro em contrato de compra e venda de veículo é válida quando indica comarca contígua à do domicílio do consumidor; e (
ii
) saber se a incompetência territorial pode ser declarada de ofício no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando a pretensão estiver baseada em obrigações contratuais, em regra, prevalece o foro de eleição livremente convencionado pelas partes, salvo quando o contrato for de adesão e o foro eleito prejudicar a parte hipossuficiente (STF, Súmula 335).

4. No caso concreto, não há demonstração de efetivo prejuízo ao acesso à justiça, considerando que as cidades de Várzea Grande e Cuiabá são contíguas e de fácil acesso entre si.

5. O Enunciado 89 do FONAJE estabelece expressamente que "a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis", o que autoriza o magistrado a proceder conforme realizado na sentença recorrida.

6. A revelia dos reclamados não tem o condão de afastar a incompetência territorial, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, conforme autoriza o Enunciado 89 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida quando não prejudica o acesso do consumidor à justiça, especialmente quando indica comarca contígua e de fácil acesso. 2. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos juizados especiais, conforme Enunciado 89 do FONAJE, em razão da natureza dos Juizados Especiais, que preza pela simplicidade e celeridade processual."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 4o e 51, III; CPC, art. 63, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335; TJMT, N.U 1001111-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008711-17.2025.8.11.0002

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente
: BENEDITA DA SILVA DENIZ

Recorrido
: XO MANO VEÍCULOS LTDA, VINNICYUS RAMOS DO NASCIMENTO, FRANCISCO ASSIS DIAS NASCIMENTO e JEANY DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITA DA SILVA DENIZ ajuizou reclamação em face de XO MANO VEÍCULOS LTDA, VINNICYUS RAMOS DO NASCIMENTO, FRANCISCO ASSIS DIAS NASCIMENTO e JEANY DE SOUZA OLIVEIRA. Noticiou que: a) em 03/02/2023, adquiriu um veículo FIAT UNO MILLE ECONOMY pelo valor de R$ 18.900,00, sendo R$ 17.500,00 financiados e R$ 1.400,00 pagos diretamente; b) apesar de ter quitado o valor, os reclamados não forneceram os documentos necessários para transferência do veículo (DUT, nota fiscal e recibo); c) em 16/02/2025, o veículo foi apreendido em uma blitz por falta de licenciamento, gerando diárias de pátio no valor de R$ 1.944,42; d) tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito. Requereu: a) a entrega da documentação necessária para transferência do veículo; b) subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos no valor da tabela FIPE; c) indenização por danos materiais referentes às despesas de pátio; d) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) o contrato de compra e venda firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro, indicando a Comarca de Cuiabá/MT como competente para dirimir qualquer dúvida proveniente do contrato; b) a eleição de foro guarda pertinência com o domicílio/local onde a empresa requerida está instalada; c) a reclamante não apresentou provas de que suportaria prejuízo caso ajuizasse a ação no foro correto; d) a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais, conforme Enunciado n° 89 do FONAJE. Assim, reconheceu
ex

officio

a incompetência territorial do juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com respaldo no artigo 51, III, da Lei n° 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) trata-se de relação de consumo, conforme
arts
. 2° e 3° do CDC; b) o art. 101, I do CDC determina que a ação pode ser proposta no domicílio do autor; c) a cláusula de eleição de foro é abusiva por se tratar de contrato de adesão, onde o fornecedor escolheu unilateralmente o foro; d) o juízo não interpretou corretamente a Lei 9.099/95, ignorando o art. 4°, III, que permite ajuizar a ação no domicílio do autor; e) a incompetência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ; f) o Enunciado 89 do FONAJE não pode prevalecer sobre súmulas e o CDC; g) houve preclusão consumativa para declaração de incompetência, pois o juízo não a alegou no início do processo; h) a parte ré foi considerada revel por não comparecer à audiência nem apresentar defesa. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro; b) afirmar a competência do Juizado Especial de Várzea Grande/MT; c) reformar a sentença por afronta ao devido processo legal; d) analisar o mérito da demanda.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (
IDs
197367397, 197367398, 197367399 e 197367400), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência do Juizado Especial.

A competência territorial dos Juizados Especiais é definida pelo artigo 4o da Lei 9.099/95:

"Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I -
do
domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II -
do
lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo."

No caso em análise, as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo no qual elegeram expressamente o foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir eventuais conflitos.
Esta
cláusula está em conformidade com o disposto no artigo 63, §1o do CPC, que estabelece:

"A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor."

Quando a pretensão estiver embasa em obrigações contratuais, em regra, prevalece o foro de eleição livremente convencionado pelas partes, salvo quando o contrato for de adesão e o foro eleito prejudicar a parte hipossuficiente (STF, Súmula 335).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DE ELEIÇÃO – CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESAS – PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve prevalecer o foro eleito livremente pelos contratantes quando a pretensão autoral está alicerçada à processo oriundo do contrato (STF, Súmula 335), inclusive quando não resta comprovada qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula eletiva.(N.U 1001111-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)”

Embora a recorrente alegue que se trata de relação de consumo e que a cláusula de eleição de foro seria abusiva, não há demonstração de efetivo prejuízo ao acesso à justiça, considerando que as cidades de Várzea Grande e Cuiabá são contíguas e de fácil acesso entre si.

Ademais, o Enunciado 89 do FONAJE estabelece expressamente que "
a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis"
, o que autoriza o magistrado a proceder conforme realizado na sentença recorrida.

Esse entendimento se justifica pela própria natureza dos Juizados Especiais, que preza pela simplicidade e celeridade processual, evitando o prosseguimento de feitos em juízos incompetentes.

Quanto à alegação de revelia dos reclamados, esta não tem o condão de afastar a incompetência territorial, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, conforme autoriza o Enunciado 89 do FONAJE.

A preclusão consumativa alegada também não se configura, pois o juízo pode reconhecer sua incompetência a qualquer momento, não havendo que se falar em preclusão para o magistrado em matéria de competência no âmbito dos Juizados Especiais.

Portanto, a sentença não merece reparos, tendo o magistrado agido corretamente ao reconhecer de ofício a incompetência territorial e extinguir o feito sem resolução do mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025